Tribunal: TJMT
Processo: 1028453-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028453-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Cabimento, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Tutela Cautelar Antecedente. Indisponibilidade de Bens Imóveis
. Averbação da Demanda na Matrícula
.
Alegação de Omissão e Contradição.
Inexistente.
Pretendida.
Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que
deferiu a tutela de urgência e decretou a indisponibilidade de bens imóveis e autorizou a averbação da Ação na matrícula do imóvel.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão
ou contradição
passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Assim, não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O
J
ulgador não está obrigado a rebater um por um os fundamentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que solucione as questões jurídicas relevantes ao desate da causa.

5. No caso, o

Ó
rgão julgador enfrent
ou
, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia,
especialmente os requisitos da tutela cautelar previstos no art. 300 do CPC, inexistindo omissão a ser suprida.

6
.

Inexiste contradição interna no
A
córdão, havendo apenas inconformismo dos
E
mbargantes com a tese jurídica adotada, o que não se confunde com vício passível de correção via
E
mbargos de
D
eclaração.

IV. Dispositivo E Tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela

empresa
América Incorporadora e Administradora de Bens Ltda. e Augusto César
Vaquero

Cobianchi
em face do Acórdão de Id.
328590898
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto e manteve a decisão que
decretou a indisponibilidades de seis unidades imobiliárias descritas na inicial, bem como determinou que a empresa Splendore Construtora e Incorporadora SPE Ltda. se
abstivesse
de lavrar escritura pública referente às unidades imobiliárias.

Ainda ordenou a averbação da existência dessa Ação nas respectivas matrículas dos imóveis.

Os
Embargante
s
alega
m
que
o voto condutor
incorreu em omissões e contradições relevantes,
em ofensa a
o disposto no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, na medida em que deixou
de enfrentar pontos essenciais suscitados, capazes de conduzir a conclusão diversa da que foi adotada no julgamento do
A
gravo.

Sustenta
m
, ainda, a existência de contradição interna no
A
córdão embargado,
uma vez que

afirmou
a intenção de proteger terceiros de boa-fé, mas acabou por restringir direitos justamente de terceiros que, segundo o Embargante, estariam resguardados pela fé pública do registro imobiliário e pelo princípio da publicidade.

Requer
em
, assim, o
acolhimento
dos
E
mbargos de
D
eclaração, com a consequente integração do julgado, sanando-se as omissões e contradições apontadas, e, por consequência, a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam afastadas as medidas de indisponibilidade sobre as unidades imobiliárias adquiridas, autorizando-se seu regular registro no cartório competente.

Manifestação do Recorrido no Id.
334935395
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela

empresa
América Incorporadora e Administradora de Bens Ltda. e Augusto César
Vaquero

Cobianchi
em face do Acórdão de Id.
328590898
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto e manteve a decisão que
decretou a indisponibilidades de seis unidades imobiliárias descritas na inicial, bem como determinou que a empresa Splendore Construtora e Incorporadora SPE Ltda. se
abstivesse
de lavrar escritura pública referente às unidades imobiliárias.

Ainda ordenou a averbação da existência dessa Ação nas respectivas matrículas dos imóveis.

Os
Embargante
s
alega
m
que houve omissão quanto
à condição dos Embargantes como terceiros adquirentes de boa-fé
.

Afirma
m
que o Acórdão deixou de fundamentar acerca dos
requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano inverso decorrente da medida liminar.

Sustenta
m
, ainda, a existência de contradição interna no
A
córdão embargado,
uma vez que

afirmou
a intenção de proteger terceiros de boa-fé, mas acabou por restringir direitos justamente de terceiros que, segundo o Embargante, estariam resguardados pela fé pública do registro imobiliário e pelo princípio da publicidade.

A irresignação d
os
Embargante
s
não prospera
.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A leitura atenta do Acórdão demonstra que todos os fundamentos relevantes foram devidamente enfrentados pel
o Órgão
Julgador.

A controvérsia central
quanto à
existência dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do
CP
C
foi devidamente enfrentada pelo
A
córdão, de forma clara e fundamentada.

Nesse ponto, é importante destacar que o
J
ulgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando

que enfrente adequadamente as questões relevantes e suficientes à resolução da controvérsia, o que foi rigorosamente observado.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Com efeito, o voto embargado

reconheceu expressamente a legitimidade da medida cautelar, destacando que o
Juiz singular atuou com acerto ao reconhecer a presença dos requisitos legais da tutela cautelar e ao determinar a indisponibilidade, diante do risco concreto de alienação dos imóveis e da necessidade de preservar o resultado útil da demanda principal.

Mais adiante, o voto é enfático ao assinalar
que
, ainda que os
Embargantes
aleguem ter adquirido os imóveis de boa-fé, a medida deferida não implica reconhecimento de nulidade da aquisição ou transferência de propriedade, mas tão somente a preservação da situação anterior até o julgamento definitivo, de forma a assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

Ou seja, a tese central foi enfrentada e solucionada: reconheceu-se a presença de elementos suficientes para a concessão da medida liminar com base em risco concreto e na necessidade de proteção do resultado útil do processo.

Os
E
mbargantes, ao reiterar fundamentos já debatidos, apenas demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento, o que, por si só, não autoriza o uso dos
E
mbargos de
D
eclaração, meio excepcional de integração.

No que se refere à alegada contradição, também não procede. Não há contradição interna no
A
córdão
,
ou seja, entre suas premissas e a conclusão adotada.

O que os
E
mbargantes apontam, na verdade, é uma contradição externa, entre o entendimento firmado no julgado e a tese que sustentam nos autos
,
o que não se confunde com o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.

É importante lembrar, ainda, que a medida impugnada
tem
natureza provisória, reversível e estável apenas enquanto perdurarem os fundamentos que a sustentam, podendo ser revogada a qualquer tempo, inclusive por decisão superveniente no
Juiz singular
, conforme dispõe o próprio artigo 296 do CPC.

Assim, não há omissão relevante,
tampouco
contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado, tampouco se fazem presentes os requisitos para atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada.

Dessa forma, verifica-se que os
Aclaratórios
visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026